Tribunal: TJES
Processo: 5007246-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007246-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON GOMES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

O autor, parte interessada na demanda, devidamente intimado da audiência designada, compareceu ao ato processual após ultrapassados os 5 minutos de tolerância, às 17:07 horas, sendo a gravação iniciada às 17:02 horas.

Como demonstrado no documento anexado, o autor se fez presente após 5 minutos de gravação, deixando, inclusive, de justificar previamente o motivo do seu atraso. Ante ao atraso do autor ao ato processual, pelo requerido foi solicitado a extinção do feito.

Em sede de sentença: JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inc. I da Lei 9.099/95 e condeno o autor ao pagamento de custas processuais, nos termos do Enunciado 28, do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil (FONAJE), podendo ser isenta caso comprove que sua ausência à audiência designada decorreu de força maior, pelo que dispõe o § 2º.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja anulada a sentença e requerendo o regular andamento do feito.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, conforme certidão anexada aos autos, que diz: "...
Por fim, caso a parte tenha qualquer dificuldade para participar do ato, deverá, até cinco minutos após o início da audiência, manter contato telefônico com o n° 27 - 99610-9183 (via aplicativo whatsapp ou ligação)
”, porém, apesar desta, não há provas de contato com o telefone indicado na certidão.

Ao observar a dificuldade de acesso à sala, antes dos cinco minutos, conforme informa a certidão acima mencionada, a parte recorrente e seu patrono deveriam entrar em contato com o telefone indicado na certidão, para comunicar sua dificuldade, momento em que ocorreria o aguardo do recorrente para ingressar em audiência e, ainda, melhor orientação para ingressar em audiência. Tal circunstância acarreta de plano a extinção do processo.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)